Tribunal: TJMT
Processo: 0010299-68.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010299-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRENE DOS SANTOS FRANCA - CPF: 888.597.971-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARMO NUNES DA SILVA - CPF: 758.167.921-72 (VÍTIMA), ELIENE DOS SANTOS SILVA - CPF: 047.068.601-48 (ASSISTENTE), EVANDERSON DOS SANTOS FRANCA - CPF: 022.980.731-39 (ASSISTENTE), MAURO GUALLTIERI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio. Veredito condenatório. Pena-base. Fundamentações inidôneas. Fração redutora pela tentativa.
Iter criminis
percorrido. Readequação da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou a apelante por tentativa de homicídio qualificado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto,
visando
a redução da pena.

II. Questões em discussão

1)
Pena-base elevada mediante fundamentações inidôneas
;
2)
redução da pena pelo comportamento da vítima; 3)
fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

1.
A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“frieza emocional, demonstrando desprezo pela integridade física da vítima”
]
está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp no 3.083.884/BA; AgRg no HC no AgRg no HC n. 600.960/SC).

2.
O comportamento da vítima
“deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
[...]
apenas para impedir o acréscimo da pena-base em seu grau mínimo, ou seja, sem redução da pena”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.404.788/RS).

3.
As consequências do crime também estão fundadas em fato concreto [
“lesões complexas sofridas pela vítima e sequelas permanentes (dedos parcialmente fletidos, atrofia da musculatura hipotênar, déficit de força e movimentos na mão esquerda)”
], que legitima a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.329.215/PE; AgRg no HC no 709.019/PA).

4.
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078)

5.
A exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2020).

6.
A pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena privativa de liberdade da apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Teses de julgamento
:

1.

O desprezo pela integridade física da vítima, a complexidade das lesões e as sequelas permanentes, constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base pela culpabilidade e consequências do delito.

2.
O comportamento da vítima não autoriza o aumento da pena basilar.

3.
A fração de 1/2 (metade) para redução da pena pela tentativa mostra-se adequada quando o agente percorre considerável parte do
iter criminis
e a consumação só não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 59; 65, III, “d”. CPP, arts. 577, 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp no 3.083.884/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC no 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp no 1.329.215/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 28.6.2019; TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010299-68.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (s): IRENE DOS SANTOS FRANCA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta IRENE DOS SANTOS FRANCA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU

0010299-68.2016.8.11.0042), que a condenou por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto - art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 254264710).

A apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentações inidôneas; 2)
“o comportamento da vítima contribuiu para a tentativa de homicídio e por isso deveria ser reconhecido para reduzir a pena”
; 3) seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante da tentativa porque
“o fato de a vítima ter suportado limitações permanentes não traduz maior proximidade do resultado morte
”.

Requer o provimento
para que seja reduzida a pena (ID 322203380).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 322203382).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“[...] havendo elementos concretos que justificam a negatividade dessas vetoriais acima, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, conforme sopesado pelo r. Juízo singular, é medida que se impõe. [...]

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena pela tentativa, este também não merece prosperar. A escolha da fração de redução deve pautar-se principalmente pelo iter criminis percorrido. [...]

A jurisprudência pátria estabelece que a fração intermediária de (1/2 – metade) é a mais adequada quando o agente se aproxima consideravelmente da consumação, produzindo lesões graves e permanentes. [...]

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 341466373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de setembro de 2015, por volta das 20h3Omin, na residência situada na Rua O, Quadra 38, Bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denuncianda IRENE DOS SANTOS FRANÇA, valendo-se de arma branca (não apreendida), mediante dissimulação, tentou matar a vítima Carmo Nunes da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 10/16 e Laudo Pericial Complementar fls. 43/48, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia IRENE DOS SANTOS FRANÇA como incursa no artigo 121, § 2°, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID
254263687)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° Quesito: No dia 27 de setembro de 2015, por volta das 20h3Omin, na residência situada na Rua O, Quadra 38, Bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá/MT, a vítima CARMO NUNES DA SILVA foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo Pericial N° 1.9067.2.2016.82472-01 e Laudo Complementar de Lesões Corporais N° 1.9067.2.2016.82472-02? 04 SIM

2o Quesito: A acusada IRENE DOS SANTOS FRANÇA efetuou golpes de faca na vítima? 04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve a acusada? 04 NÃO

4° Quesito: Assim agindo, a acusada deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da reação imediata da vítima, que fugiu do local para impedir as agressões a que estava sendo submetida pela acusada? 04 SIM X 01 NÃO

5° Quesito: A acusada agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima? 04 NÃO X 01 SIM

6° Quesito: O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que a vítima foi atraída pela acusada para que fosse até a residência desta, com a intenção de aclarar um mal-entendido? 04 NÃO X 01 SIM.”

(ID 322203371)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno a acusada IRENE DOS SANTOS FRANÇA, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 121 c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade da acusada deve ser valorada negativamente. Ela agiu com elevado grau de reprovabilidade e frieza emocional, demonstrando desprezo pela integridade física da vítima.

A acusada não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados
,
que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. [...]

O motivo do crime foi o ciúme e a desconfiança infundada, gerando sentimento de vingança desproporcional à suposta ofensa, o que não justifica a conduta, mas não exorbita do tipo penal, mormente porque não figurou como qualificadora do homicídio tentado;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Carmo negou ter feito os comentários atribuídos e, confiando na palavra da acusada, aceitou acompanhá-la para esclarecer o suposto mal-entendido, agindo de boa-fé;

Embora as circunstâncias do crime sejam desfavoráveis, não foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não serão valoradas negativamente;

As consequências do crime foram graves, considerando as lesões complexas sofridas pela vítima (lesão ligamentar, tendínea e vascular importante, necessitando cirurgias e afastamento por 180 dias), bem como as sequelas permanentes, dedos parcialmente fletidos, atrofia da musculatura hipotênar, déficit de força e movimentos na mão esquerda.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

A acusada confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “c”, do Código Penal, reduzo a pena também em 02 (dois) anos, trazendo-a para 08 (oito) anos de reclusão.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes aplicáveis ao caso concreto.

Ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, considerando que a vítima sofreu lesões graves, mas conseguiu fugir antes de resultado mais gravoso, reduzo a pena na 1/2 (metade).

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso que a acusada praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o
inter criminis
, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade. [...]

Ressalte-se que a vítima, permaneceu afastada de suas funções habituais por período superior a 30 (trinta) dias e, até o presente momento, encontra-se em tratamento, recomendando-se a complementação do laudo somente após a conclusão integral da reabilitação.

Logo, uma vez que a conduta perpetrada pela acusada expos a vida da vítima a perigo, adequada a redução da pena na 1/2 (metade).

Posto isto, redimensiono a pena para 04 (quatro) anos de reclusão
,
ao tempo em que a torno definitiva.

[...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. [...]”
(Monica Catarina Perri, juíza de Direito - ID 322203375)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“frieza emocional, demonstrando desprezo pela integridade física da vítima”
]
está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp no 3.083.884/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.12.2025; AgRg no HC no AgRg no HC no 600.960/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 22.9.2020).

Quanto ao comportamento da vítima
, a Juíza-Presidente não reconheceu sua contribuição para o homicídio (ID 322203375).

Como bem pontuado pela i. PGJ, no presente caso,
“a conduta atribuída à vítima não possui relevância suficiente para justificar, sob qualquer prisma, a tentativa de homicídio praticada, bem como, [...] a motivação do crime (ciúme e desconfiança infundada) gerou um sentimento de vingança desproporcional, o qual não encontra eco na conduta da vítima, que em nada contribuiu para o desfecho delituoso”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 341466373).

Essa circunstância judicial [vitimologia]
“deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu”
(STJ, AgRg no HC no 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 16.10.2023),
“apenas para impedir o acréscimo da pena-base em seu grau mínimo, ou seja, sem redução da pena”

(STJ, AgRg no AREsp no 1.404.788/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019).

Por sua vez, a pena basilar fora exasperada pelas consequências do crime, também fundadas em fato concreto [
“lesões complexas sofridas pela vítima e sequelas permanentes (dedos parcialmente fletidos, atrofia da musculatura hipotênar, déficit de força e movimentos na mão esquerda)”
], que legitima a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.329.215/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 28.6.2019; AgRg no HC no 709.019/PA, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 4.4.2022).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base,
o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2020).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base
para 8 (oito) anos de reclusão, ao se considerar a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente [culpabilidade e consequências do crime].

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juiz-Presidente, enseja a redução da reprimenda para 6 (seis) e 8 (oito) meses de reclusão
(STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.3.2023).

Na terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

No tocante à tentativa, a Juíza-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade), ao considerar o
iter criminis
percorrido pela apelante, bem como

as
“lesões graves”
sofridas pela vítima, a qual
“conseguiu fugir antes de resultado mais gravoso”
(ID
254264710
).

Consoante
Laudo Pericial [no 1.9067.2.2016.82472-02], a
ofensa física decorrente dos golpes de arma branca [“faca”] desferidos pela apelante
“nas regiões antebraço esquerdo e punho esquerdo”
da vítima [Carmo Nunes da Silva] causou
“lesões ligamentar e tendínea dos flexores e nervos mediano e ulnar em terço distal lesão vascular importante”
(ID 189560162 - fls. 54/60).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.11.2022).

Assim sendo,
totaliza-se a pena definitiva da apelante [IRENE DOS SANTOS FRANCA] em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão] e a primariedade, autorizam o aberto, (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2023), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena privativa de liberdade da apelante a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026